Tribunal: TJDFT
Processo: 0736346-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE, SEM A INTERVENIÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO: VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE O “DEVEDOR ALIENANTE” E “TERCEIRO ADQUIRENTE”. NÃO EVIDENCIADA A RESPECTIVA ANUÊNCIA DO “TERCEIRO ADQUIRENTE” À SUPERVENIENTE RENEGOCIAÇÃO DO FINANCIAMENTO (DÍVIDA), NEM A SUA INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À TRANSFERÊNCIA VEICULAR E RESPECTIVO FINANCIAMENTO PARA O SEU NOME. INVIÁVEL A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA A TÍTULO DE “ÁGIO” E PARCELAS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM O RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO: IMPOSITIVA AO ADQUIRENTE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS MULTAS VINCULADAS AO VEÍCULO (OBJETO DA LIDE) COM FATOS GERADORES A PARTIR DA TRADIÇÃO.
I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pelo requerente, porquanto os documentos colacionados pelo recorrente (MOHAMAD ALI MAHMOUD) se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
II. No que concerne ao mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à eventuais obrigações contratuais decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de veículo celebrada entre particulares. Insurgência contra sentença de improcedência dos pedidos inicial e contraposto.
III. O requerente, em seu recurso (visa as transferências do veículo e do respectivo financiamento, bem como “quitar” as infrações de trânsito a ele vinculadas), sustenta, em síntese, que: (a) a improcedência dos pedidos claramente beneficia o recorrido, uma vez que além de usufruir do bem, não se “responsabiliza pelo pagamento dos encargos”; (b) o Recorrido continuará na posse do veículo, cometendo quantas infrações de trânsito quiser, sem qualquer penalidade. Tudo recairá sobre o Recorrente, que verá a dívida aumentar cada vez mais.
IV. Por sua vez, o requerido, em seu recurso (reparação por danos materiais e morais, em sede de pedido contraposto), assevera que: (a) a forma de pagamento pela aquisição do veículo seria de R$ 4.000,00, a título de “ágio”, acrescido de 36 parcelas fixas de R$ 1.267,47; (b) ao tentar realizar o pagamento da parcela de julho de 2020, teria sido informado pela instituição bancária que o contrato teria sido renegociado, circunstância que teria alterado tanto o termo final de quitação quanto o valor de cada parcela; (c) não consta qualquer obrigação contratual de transferência do veículo e do respectivo financiamento para seu nome; (d) é devido o recorrente o valor pago por ele devidamente demonstrado na contestação, bem como no pedido contraposto, no valor de R$ 8.447,75 (oito mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, corrigidos na forma da lei, e mais o valor a ser arbitrado por este Juiz, a título de danos Morais.
V. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
VI. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VII. É certo que a venda do bem alienado fiduciariamente sem a anuência do credor fiduciário, embora não oponível à instituição financeira, é válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente, pena de enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes.
VIII. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) a celebração do negócio jurídico de compra e venda (contrato verbal) teria sido em 08.4.2020, oportunidade em que o domínio do bem foi repassado ao “adquirente/requerido”; (b) consoante o recibo formalizado e assinado pelo requerente (ID. 26981028), a forma de pagamento pactuada seria de R$ 4.000,00 de entrada, correspondente ao “ágio”, e 36 parcelas fixas de R$ 1.267,47, a serem pagas na instituição financeira; (c) após três meses a celebração do negócio jurídico e respectiva tradição do bem, o “devedor alienante/requerente” teria renegociado a dívida, perante o credor fiduciário, sem a anuência do “terceiro adquirente/requerido (principal interessado), circunstância que teria alterado os valores das parcelas e a forma de pagamento anteriormente pactuada; (d) indene de dúvidas que o requerido “tinha ciência inequívoca” de que o bem adquirido se trataria de veículo sob alienação fiduciária, no entanto seria temerário afirmar que as partes agiram com dolo, a ponto de obstar eventual reparação decorrente de aparentes defeitos do negócio jurídico (CC, art. 150), dado que a compra e venda do bem é perfeitamente válida entre o devedor alienante e terceiro adquirente; (d) as infrações de trânsito expedidas em nome do requerente foram cometidas após a tradição.
IX. Nesse quadro fático-jurídico, a narrativa do requerente é destituída de verossimilhança, porquanto não comprovou que o requerido teria se comprometido a transferir o veículo e o respectivo financiamento para o seu nome, nem o termo final para isso, o que obsta a análise (e o reconhecimento) de eventual inadimplemento por parte do requerido. Aliás, de acordo com as máximas da experiência comum (Lei n. 9099/95, art. 5o e 6o), dessume-se que a transferência do veículo ocorreria com a respectiva quitação de todas as parcelas remanescentes, a tempo e modo.
X. Lado outro, conquanto comprovada a alteração contratual sem a anuência do requerido, certo é que não faz jus a restituição de quantia paga a título de “ágio” e parcelas, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), dado que não pleiteou pela rescisão contratual com o retorno das partes ao status quo ante. Ademais, o requerido está na posse (e usufruto) do bem desde a tradição (08.4.2020)., circunstância que evidencia o interesse na manutenção do contrato de compra e venda.
XI. Igualmente, a situação vivenciada pelo requerido não extrapola as raias da manutenção (ou não) das obrigações contratuais, de sorte que não afeta o desenvolvimento de sua personalidade a ponto de gerar danos morais, até porque teria assumido o risco do negócio ao adquirir bem sob alienação fiduciária, sem comunicar ao respectivo credor fiduciário, a fim de modificar a titularidade do financiamento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
XII. Já em relação as infrações de trânsito, considerando que o requerido é senhor e legítimo possuidor do bem desde a tradição (CC, artigo 1.226), tem-se por impositiva a obrigação de pagar as multas vinculadas ao veículo (objeto da lide) com fatos geradores a partir de 08.4.2020.
XIII. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor aos recorrentes a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
XIV. Recurso de ambas as partes conhecidos. Improvido o do requerido. E parcialmente provido o do requerente para condenar o requerido na obrigação de pagar as multas vinculadas ao veículo (FIAT/UNO SPORTING 1.4, placa PAM 5685) com fatos geradores a partir de 08.04.2020, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de fixação de “astreintes” a cargo do douto juízo originário. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, art. 55 e CPC, art. 98, § 3o).